Tribunal: STF
Processo: RE 408381
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHO. COMPETÊNCIA:
JUSTIÇA DO TRABALHO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO: DANOS MORAIS. C.F., art.
114.
I. - Ação de reparação de danos morais decorrentes da relação
de emprego: competência da Justiça do Trabalho: C.F., art. 114. Na
fixação da competência da Justiça do Trabalho, em casos assim, não
importa se a controvérsia tenha base na legislação civil. O que deve
 ser considerado é se o litígio decorre da relação de trabalho.
II.
 - R.E. conhecido e provido. Agravo não provido.